Tribunal: TJMT
Processo: 1029682-63.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029682-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MICHAEL FERNANDO LIRA DE SOUSA - CPF: 057.459.293-83 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISO DA SILVA CRUZ (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, consistente em um golpe de arma branca em desfavor da vítima;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito;
(iii)
paciente que não ostenta outros registros criminais, possui ocupação lícita e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se há gravidade concreta do delito capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente não ostenta outros registros criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que manteve a prisão preventiva do paciente
Michael Fernando Lira de Sousa
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 17/agosto/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, consistente em um golpe de arma branca contra a vítima.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de fundamentos idôneos para sustentar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque não há gravidade concreta e o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 247324192).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 248275652, 248275653, 248275656 e 248275658).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a tutela da ordem pública (id.

250387692).

É o necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 17/agosto/2024, o paciente se encontrava em uma confraternização quando, após o consumo de bebida alcoólica, desentendeu-se com o ofendido Tarcísio e, em tese, atingiu-o com um golpe de arma branca, que acertou a região de seu peito, sendo esta a razão efetiva da sua morte.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “A situação envolta ao caso em concreto demonstra imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado com o escopo de resguardar a ordem pública, especialmente pela gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, além da periculosidade do agente, eis que o custodiado é acusado de praticar o crime de homicídio com GOLPE de FACA em face da vítima.

Dessa forma, a postura do autuado, aliada ao ‘’modus operandi’’ empregado e a gravidade da conduta, demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública, sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar é conveniente à instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração.

Com efeito, seria uma afronta à vítima, à sociedade e aos atuantes policiais o fato do autuado permanecer no meio social após a suposta prática do delito contra a vida.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento passaria a imperar a insegurança na sociedade e o descrédito na Justiça” [...]
(id. 246777676, p. 93).

Após pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem manteve a medida segregatícia, sob o fundamento de que não houve alteração fático-jurídica a justificar a concessão de medidas menos gravosas.

Pois bem.

Em suma, não se verifica a ausência de ausência de fundamentação do decreto prisional, pois a indigitada autoridade coatora justificou a adoção da medida para a garantia da ordem pública.

Todavia, inobstante a grave reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, inexistem indicativos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva.

Isso porque, apesar de o delito ter sido praticado, em tese, mediante violência, as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.

Ademais, importante considerar que os fundamentos invocados pelo juízo singular apenas reverberam elementos inerentes do tipo penal, tais como “uso de violência” e o “resultado morte”, que não se mostram suficientes para ensejar a manutenção da medidas mais drástica.

De outro norte, as condições pessoais do paciente revelam ausência de periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa, além de não ostentar qualquer outro registro criminal.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha intelectiva, a decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no
modus operandi
, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração delitiva, configura antecipação da pena.

Por fim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva, as circunstâncias do caso concreto não demonstram gravidade acima daquela prevista no tipo penal e os predicados pessoais do paciente não demonstram periculosidade social a justificar a necessidade da medida segregatícia para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Michael Fernando Lira de Sousa
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar testemunhas;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal ao Juízo da comarca em que reside para informar e justificar as suas atividades;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024